Tribunal: TJSP
Processo: 2271636-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Furto qualificado tentado.
1. Pedido de revogação da prisão preventiva.
2. Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP. Paciente reconhecido por roubo praticado dias antes. Art. 282, §6o, do diploma processual.
3. Recomendação 62/2020 do CNJ. Não verificação das hipóteses do art. 4o. Acusado não inserido no grupo de

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Furto qualificado tentado.
1. Pedido de revogação da prisão preventiva.
2. Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP. Paciente reconhecido por roubo praticado dias antes. Art. 282, §6o, do diploma processual.
3. Recomendação 62/2020 do CNJ. Não verificação das hipóteses do art. 4o. Acusado não inserido no grupo de risco da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de casos confirmados do novo coronavírus. Inocorrência de excesso de prazo.
4. Ordem denegada.